Tribunal: TJBA
Processo: 8004477-64.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004477-64.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA VISUAL (CEGUEIRA TOTAL). ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE APOIO ESPECIALIZADO (BRAILISTA E AUDIODESCRITOR). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DA AUTARQUIA MANTENEDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DIANTE DE OMISSÃO ESTATAL INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o ente federado e a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) à contratação de profissionais de apoio (especialistas em Braille e audiodescrição) para viabilizar o acesso e a permanência de estudante com cegueira total no curso de Direito. Questão em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva solidária em face de omissão ocorrida no âmbito de autarquia estadual de ensino; (ii) analisar se a determinação judicial de contratação de profissionais especializados configura ingerência indevida na separação dos poderes ou violação a normas orçamentárias; (iii) aferir se a cláusula da reserva do possível é oponível à garantia do direito à educação inclusiva de pessoa com deficiência. Razões de decidir: I. O Estado da Bahia detém responsabilidade solidária com a UNEB para assegurar o direito fundamental à educação, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, especialmente por ser o ente político instituidor e mantenedor da respectiva política pública de ensino superior estadual (Art. 208, III, CF). II. A intervenção do Judiciário para assegurar o cumprimento de deveres constitucionais e legais expressos, diante de omissão administrativa injustificada, não vulnera o Princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º, CF), mas garante a inafastabilidade da jurisdição em face de lesão a direito fundamental (Art. 5º, XXXV, CF). III. O direito à educação inclusiva e à acessibilidade das pessoas com deficiência qualifica-se como prerrogativa jurídica de eficácia plena e integrante do mínimo existencial. Precedentes do STF (ADPF 45) e do STJ firmam a impossibilidade de invocação da "reserva do possível" de forma genérica para obstar o fornecimento de adaptações razoáveis (Art. 28, Lei nº 13.146/2015). IV. Comprovada a omissão estatal desde 2019 e o prejuízo ao rendimento acadêmico do discente, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer consistente na disponibilização de brailista e audiodescritor, medida indispensável à concretização da igualdade material e da dignidade da pessoa humana. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004477-64.2023.8.05.0112, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3